Tribunal: TJDFT
Processo: 0001513-41.2008.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Cuida-se de apelação (id no 8983264) interposta por PLANALTINA IMÓVEIS LTDA., por intermédio de ANA LÚCIA BACELAR ROCHA DA SILVA, em face de sentença (id no 8983260) proferida na ação reivindicatória ajuizada em desfavor de NILDA MARIA DA CUNHA SETTE. O processo encontrava-se sobrestado, conforme decisão de id no 9569134, tendo sido certificado o trânsito em julgado do processo 0001712-97.2007.8.07.0005 (2013.01.1.158922-3), consoante id no 40071774. Com a retomada da marcha processual, observo que fora levantada, em sede de contrarrazões (id no 8983266), preliminar de não conhecimento do recurso, de modo que, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade da(s) parte(s) interessada(s) de se manifestar nos autos, evitando-se que seja(m) surpreendida(s) por decisão sobre a qual não se pronunciou(aram). Em sendo assim, com base no artigo 10 c/c artigo 933 e 938, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil de 2015, concedo à parte recorrente o prazo de 10 (dez) dias, já computado em dobro[1], para que se manifeste sobre a questão apontada. [1] Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.